Tribunal: TJSP
Processo: 1063601-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 – Pedido de majoração – Não cabimento – Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- Juros moratórios –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 – Pedido de majoração – Não cabimento – Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- Juros moratórios – Sentença que fixou a sua incidência a partir da citação – Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1063601-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIAM FERNANDES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063601-90.2019.8.26.0100 -Voto no 30193
2
Apelação Cível no 1063601-90.2019.8.26.0100
Apelante: Miriam Fernandes da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A
Juíza: Anna Paula Dias da Costa
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível do Foro Central
Voto 30193
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Indenização por danos morais
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização no valor
de R$ 7.000,00
Pedido de majoração
Não
cabimento Valor fixado de acordo com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade
Sentença
mantida.
- Juros moratórios
Sentença que fixou a sua
incidência a partir da citação
Juros de mora que
devem incidir a partir do evento danoso Inteligência
da Súmula 54 do STJ Sentença reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
106/111) que julgou procedente a “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”1,
ajuizada por Miriam Fernandes da Silva em face de Renova
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, “para: I)
Tornar definitiva a tutela antecipada concedida e declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, para tornar a tutela
provisória concedida em definitiva para exclusão do referido
1 Valor da causa: R$ 53.055,51 em julho/2019. Sentença disponibilizada no DJE em 05/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063601-90.2019.8.26.0100 -Voto no 30193
3
apontamento, e, II) Condenar a requerida à indenização por danos
morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), os quais serão
atualizados a partir desta data. Incidirão juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.” (sic)
Condenada a ré ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15%
sobre o valor atualizado da condenação, acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado.
Consta da petição inicial que a autora foi
surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por supostos débitos no
valor total de três mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e
um
centavos
(R$
3.155,51),
referentes
aos
contratos
no
000054773946 e 000054725306, que alega desconhecer. Requer a
procedência da ação para que seja declarada a inexistência da dívida,
bem como a condenação da ré no pagamento de indenização por
danos morais no valor de quarenta e nove mil e novecentos reais (R$
49.900,00).
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Recorre a autora buscando a reforma da
decisão a fim de que seja majorado o valor atribuído aos danos
morais. Requer, também, a incidência dos juros de mora a partir do
evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
O recurso foi respondido (fls. 130/136).
É o relatório.
É patente a existência de nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063601-90.2019.8.26.0100 -Voto no 30193
4
entre a conduta da parte ré e o ato lesivo, sendo certo que o dano à
moral, neste caso, decorre da própria inclusão do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva,
do abalo à honra e à reputação da parte, que se permite, na hipótese,
facilmente presumir, gerando direito ao ressarcimento.
Em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os
propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos
atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito da autora, o valor fixado
pela r. sentença (R$7.000,00), a título de danos morais, deve ser
mantido.
Os juros de mora de 1% ao mês devem
incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
civil extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso, mantidas as disposições sucumbenciais nos termos da r.
sentença.
MARINO NETO
Relator